Tribunal: TJSP
Processo: 2031736-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Insurgência contra decisão que, com o entendimento de que não há nos acórdãos disposição expressa afirmando que a limitação da multa seria de R$ 50.000,00 para cada executada, considerou tal valor como total devido pelas rés, de forma solidária. Hipótese em que o valor das astreintes deve ser arcado solidariamente pelas recorridas, sob pena de enriquecimento indevido da parte

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Insurgência contra decisão que, com o entendimento de que não há nos acórdãos disposição expressa afirmando que a limitação da multa seria de R$ 50.000,00 para cada executada, considerou tal valor como total devido pelas rés, de forma solidária. Hipótese em que o valor das astreintes deve ser arcado solidariamente pelas recorridas, sob pena de enriquecimento indevido da parte agravante, e em observância aos critérios da razoabilidade de proporcionalidade. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
Interno Cível no 2031736-07.2020.8.26.0000/50000, da Comarca
de São Paulo, em que é agravante MARIA ZANCANARO ZANELLA, são
agravados QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A e AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2031736-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 17533 V
2
VOTO No 17533
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2031736-07.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO - 2a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: RODRIGO RAMOS
AGRAVANTE: MARIA ZANCANARO ZANELLA
AGRAVADO, AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS
S/A, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO
INTERNO.
Insurgência
contra
decisão que, com o entendimento de que
não há nos acórdãos disposição expressa
afirmando que a limitação da multa seria
de R$ 50.000,00 para cada executada,
considerou tal valor como total devido
pelas rés, de forma solidária. Hipótese
em que o valor das astreintes deve ser
arcado solidariamente pelas recorridas,
sob pena de enriquecimento indevido da
parte agravante, e em observância aos
critérios
da
razoabilidade
de
proporcionalidade.
Decisão
mantida.
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de recurso de agravo interno
interposto contra a r. decisão monocrática de fls. 90/93, que
negou provimento ao agravo de instrumento.
Inconformada
recorre
a
exequente
insistindo nos argumentos expostos nas razões do agravo e
requerendo, assim, a reconsideração da decisão e julgamento
pelo Colegiado.
Instada a se manifestar nos termos do
artigo 1.021, §2o, do CPC, a parte contrária apresentou
manifestação as fls. 10/16.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2031736-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 17533 V
3
O presente recurso não merece prosperar.
Isto porque, como já explanado na decisão
objurgada, como bem salientou o Magistrado “a quo”, “A
interpretação que deve prevalecer é a de que a redução foi de
R$ 50.000,00 para o valor total da obrigação de pagamento de
multa por descumprimento, quantia pela qual as executadas são
responsáveis solidariamente.
Isso porque os acórdãos proferidos nos
agravos são bastante semelhantes. Utilizaram os mesmos
fundamentos e foram julgados no mesmo dia, provavelmente de
forma conjunta.
Ademais, apesar da existência de dois
recursos, eles foram interpostos contra a mesma decisão
(fls.439/440), com objetivo de reduzir a mesma multa.
Vale ressaltar, ainda, que todas as
discussões e cobranças das multas nestes autos sempre foram
feitas de forma conjunta. Veja-se que a exequente não separa
as cobranças das multas entre as rés, exigindo o pagamento de
forma solidária (fls. 369).
Por tudo isso, e no mais porque não há
nos acórdãos disposição expressa afirmando que a limitação
seria de R$ 50.000 para cada executada, deve-se considerar
tal valor como total devido pelas rés, de forma solidária.
Anoto que, embora a obrigação das rés
seja solidária, como os valores estão depositados em conta
vinculada ao juízo, cada uma deve arcar com R$ 25.000,00, que
corresponde à quota parte respectiva da obrigação”.
Destarte, o valor das astreintes deve ser
arcado
solidariamente
pelas
recorridas,
sob
pena
de
enriquecimento indevido da parte agravante, e em observância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2031736-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 17533 V
4
aos critérios da razoabilidade de proporcionalidade, ficando
mantida, portanto, a decisão recorrida por seus próprios
fundamentos.
Com efeito, o agravo apresentado insiste
em questões que foram superadas com o entendimento adotado
pela decisão acima transcrita, cujo esgotamento da matéria
impõe, por corolário lógico, a rejeição da pretensão recursal
da parte agravante, razão pela qual o inconformismo não
procede, devendo ser mantida a decisão objurgada.
Posto
isto,
nega-se
provimento
ao
recurso.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator